Tribunal: TJES
Processo: 5000268-38.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000268-38.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MONIQUE ESTEVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000268-38.2022.8.08.0021

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:

MONIQUE ESTEVES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais com pedido liminar
ajuizada por
MONIQUE ESTEVES DE OLIVEIRA
em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a autora alega que em dezembro de 2021 começou a receber ligações de uma empresa de cobrança da requerida sendo informada do vencimento de uma parcela de seu empréstimo. Ao entrar em contato com o banco, pois desconhecia ter conta na instituição bancária, foi informada que em 16 de novembro de 2021 foi feito um empréstimo em seu nome, no valor de R$1799,00 (mil setecentos e noventa e nove reais) e o empréstimo tinha sido transferido para Maria Solange de Moraes pessoa totalmente desconhecida de Requerente.

Todavia, no dia 15 de novembro de 2021 a requerente teve o celular furtado no estado do Rio de Janeiro e teve seus dados pessoais acessados pelos criminosos. O banco foi informado desse fato, porém não prestou qualquer auxílio.

Ato contínuo, o nome da autora foi inscrito nos serviços de proteção ao crédito por essa dívida. Em vista da ausência de resposta do banco, a autora pagou os valores sendo cobrados e mesmo assim seu nome continuou “sujo”.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
julgo:

a) PROCEDENTE
para determinar que a ré promova a retirada o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato de nº.001460445 no valor de R$ 195,01 (cento e noventa e cinco reais e um centavo) cujo o vencimento é 01/12/2021, pelo que confirmo a tutela do ID. 11595405 – Pág. 1/3;

b) PROCEDENTE
para determinar o cancelamento do contrato de empréstimo pessoal, sob o nº. 001460445;

c)

PARCIALMENTE PROCEDENTE
para condenar a requerida a pagar em favor da requerente a quantia de R$ 8.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação;

d)

PARCIALMENTE PROCEDENTE
para condenar a requerida a pagar em favor da requerente a quantia de R$ 427,69 (quatrocentos e vinte sete reais e sessenta e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, devidamente atualizada da data do desembolso (15/01/2022 – ID. 11445780 - Pág. 1) e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 942383, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando, preliminarmente, pela incompetência do juizado especial. No mérito alega que a sentença merece reforma, afirmando que o empréstimo foi realizado pela autora.

Do mesmo modo, o recorrente alega a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial. Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reparo.

Explico.

Conforme BO acostado aos autos (Id. 3942322), a recorrida teve o seu celular furtado na data de 15/11/2021 na cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, a autora informou que teve as contas dos bancos invadidas pelos criminosos no mesmo dia, que realizaram saques, PIX e utilizaram seu cartão de crédito. No dia seguinte ao crime, foi feito o empréstimo, questão central desta lide, no valor de R$1.799,00 no Banco Pan S.A. em nome da autora.

A recorrente afirma em seu Recurso que o empréstimo foi realizado pela autora e para comprovar, trouxe aos autos o contrato do empréstimo. Por se tratar de banco digital, o contrato possui a data, a geolocalização e a foto do contrato de abertura da conta.

Primeiramente, sobre a geolocalização, a partir da simples pesquisa na internet, foi possível identificar que o empréstimo foi feito no estado do Rio de Janeiro um dia após o furto do celular. Enquanto a selfie, a que eles apresentam é a utilizada na abertura da conta, que apesar da autora não se recordar do fato, não é parte do mérito a ser decidido. Desse modo, em razão do Boletim de Ocorrência apresentado, da data e localização do empréstimo, entendo que o não restou comprovado que o empréstimo foi realizado pela autora.

Portanto, a recorrente não foi capaz de demonstrar a legitimidade da contratação do empréstimo. Sendo o caso da autora já ser correntista do banco, agrava a situação, uma vez que demonstra uma falha do banco ao realizar a verificação de documentos e autoria de quem solicitou o empréstimo.

Em relação à negativação do nome da autora, de acordo com os documentos trazidos aos autos, é possível concluir que a inscrição indevida da autora nos serviços de proteção ao crédito ocorreu e mesmo após o pagamento, foi preciso uma decisão judicial para que ele fosse retirado. Nos casos de negativação indevida, o dano é presumido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal
a quo
, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7⁄STJ.

2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Quanto aos danos morais, esses pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Nos casos de negativação indevida, o dano é in re ipsa.

No presente caso, não vejo imputada ao terceiro requerido nenhuma conduta capaz de ensejar tal dano, vez que não há a demonstração de causa de pedir em relação a este, na peça inaugural, cabendo a responsabilidade pela negativação ao requerido.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal da autora.

Ocorre que a doutrina mais moderna tem direcionado outros requisitos, principalmente à luz do direito do consumidor. Assim, na definição do dano moral, outras perguntas devem ser feitas para reduzir, aumentar ou mesmo extinguir o dano. O autor buscou a solução extrajudicial? sim. O autor insistiu na solução extrajudicial? não. A justiça foi buscada apenas após esgotadas as vias extrajudiciais? não. Os requeridos deram o suporte necessário à demanda extrajudicial do autor? não. Foi providenciado pelos requeridos mecanismos extrajudiciais de solução pacífica da controvérsia, como mediação ou conciliação extrajudicial, inclusive buscando o CEJUSC? não. Judicialmente, os requeridos apresentaram proposta de acordo em demanda de evidente direito do consumidor? não.

Pois bem, os balizamentos supracitados foram no sentido de majorar o valor do dano moral em favor do consumidor. Ademais, a condição econômica do autor, aliada à condição econômica do primeiro e segundo requeridos, de conhecimento público e notório, levam à necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Devo lembrar que, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)